Tribunal: TJDFT
Processo: 0724095-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito contra decisão que rejeitou a denúncia imputando a prática do crime de importunação sexual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Apurar se há justa causa para o recebimento da inicial acusatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A presença de justa causa está vinculada à tipicidade (adequação de uma conduta fática a um tipo penal), punibilidade (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade) e viabilidade (existência de fundados indícios de autoria). Precedentes STF.
4. Esta Corte já decidiu que se a palavra da vítima merece especial relevo para fundamentar o decreto condenatório, com muito mais razão deve servir para justificar a o recebimento da denúncia.
5. Se a denúncia apresenta narrativa clara, condizente com os elementos de informação disponíveis, descrevendo conduta típica, e escora-se em indícios cujo valor decorre de construção jurisprudencial consolidada, deve ser acolhida a pretensão recursal. O juízo de certeza vincula-se exclusivamente à fundamentação de decretos condenatórios, não sendo exigido na fase inicial.
IV. DISPOSTIVO:
6. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 395, III, CPP.

Jurisprudência relevante citada: STF. HC 129.678, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13-06-2017. STJ. HC n. 543.683/RJ, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 2/9/2021 TJDFT. Acórdão 1064671, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, DJe: 06/12/2017.